Tribunal: TRF3
Processo: 5371646-62.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
617/907)

5371646-62.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5371646-62.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: PAULO GUSMAO DE FARIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANE DE LIMA OLIVEIRA - SP354133-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO GUSMAO DE FARIA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANE DE LIMA OLIVEIRA - SP354133-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL (CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS). CARTA DE EXIGÊNCIA E TEMA 1124/STJ (EFEITOS FINANCEIROS NA DER). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA EC 136/2025 A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que, ao mesmo tempo em que deu parcial provimento à apelação da autarquia para afastar a especialidade de 29.04.1995 a 02.06.1995 e 07.06.1995 a 05.02.2001, deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade de 01.07.1985 a 02.10.1985 e 14.09.1989 a 01.10.1992 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde 13.08.2015; o INSS sustenta omissão quanto à EC 136/2025 nos critérios de correção monetária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir os períodos de atividade especial reconhecíveis, o marco inicial do benefício e os efeitos financeiros à luz do Tema 1124/STJ (com referência ao Tema 995/STJ) e do dever de carta de exigência (Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN 128/2022, art. 566); (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros, especialmente a aplicação da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Enquadra-se como especial o período 01.07.1985–02.10.1985 (frentista) por categoria profissional (código 1.2.11 do Decreto 53.831/64).

Enquadra-se como especial o período 14.09.1989–01.10.1992 (motorista de cargas) por categoria profissional (código 2.4.4 do Decreto 53.831/64).

Mantém-se a especialidade em 01.03.1987–06.06.1988 (ruído de 93,2 dB) e 01.12.1992–28.04.1995 (motorista de ônibus por categoria profissional).

Afasta-se a especialidade de 07.06.1995–05.02.2001 (vibração dentro dos limites de tolerância), mantendo-se comum o período.

Reconhece-se a especialidade em 05.02.2001–13.08.2015 (motorista com exposição a hidrocarbonetos e periculosidade por líquidos inflamáveis).

Configura-se o dever de diligência do INSS (Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN 128/2022, art. 566) e, ausente carta de exigência, aplica-se o Tema 1124/STJ (itens 2.1/2.2) para fixar os efeitos financeiros na DER (13.08.2015), pois o requerimento era apto e a prova judicial confirmou o conjunto probatório administrativo.

A correção monetária e os juros observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à liquidação, ressalvada a EC 136/2025, que incide a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, ao passo que, antes do requisitório, prevalece o Manual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Para declarar a incidência da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório; mantidos o reconhecimento/afastamento de especialidade nos períodos especificados e a DIB/efeitos financeiros na DER – 13.08.2015 com base no Tema 1124/STJ.)

Tese de julgamento:

A ausência de carta de exigência em requerimento apto autoriza, conforme o Tema 1124/STJ, a fixação dos efeitos financeiros na DER, quando a prova em juízo apenas confirma o conjunto probatório administrativo.

A EC 136/2025 aplica-se a partir da expedição do requisitório, regendo correção monetária e juros até o pagamento; no período anterior, aplicam-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal na liquidação.

A atividade de frentista (código 1.2.11) e de motorista de cargas/ônibus (código 2.4.4 até 28.04.1995), bem como os períodos com ruído acima do limite, ensejam reconhecimento de tempo especial; exposição a vibração dentro dos limites não caracteriza especialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.212/1991, art. 69; Lei 8.213/1991, art. 108; Decreto 3.048/1999, art. 176, § 1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566; Decreto 53.831/1964, códigos 1.2.11 e 2.4.4; EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995 (referido); (menção ao dever de carta de exigência nos termos do acórdão). [Ag Int 537...NEGO INSS | Word]

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5371646-62.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: PAULO GUSMAO DE FARIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANE DE LIMA OLIVEIRA - SP354133-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANE DE LIMA OLIVEIRA - SP354133-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO GUSMAO DE FARIA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interpostos pelo INSS contra decisão de Id 345966647 que deu parcial provimento à apelação do INSS,para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 07.06.1995 a 05.02.2001 e de 29.04.1995 a 02.06.1995, e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade dos períodos de 01.07.1985 a 02.10.1985e14.09.1989 a 01.10.1992 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 13.08.2015..

Alega autarquia previdenciária agravante que houve omissão acerca da incidência da Emenda Constitucional 136/2025, nos critérios de cálculo da correção monetária.

Foram apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 346517413):

" Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos 01.07.1985 a 02.10.1985, 01.03.1987 a 06.06.1988, 14.09.1989 a 01.10.1992, 01.12.1992 a 02.06.1995, 07.06.1995 a 05.02.2001, 06.02.2001 a 13.08.2015, que permitem a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 13.08.2015.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 52/66; PPP de págs. 37/49, LTCAT de págs. 49/52 e, laudos periciais judiciais de págs. 185/192 e 227/257

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 01.07.1985 a 02.10.1985 na empresa Auto Posto Florasil Ltda., na função de frentista, passível de enquadramento por categoria profissional pois previsto no código 1.2.11 do Decreto 53.831/64, devendo ser reconhecida a especialidade

- no período de 14.09.1989 a 01.10.1992 – na empresa Big Birds S.A. Produtos Avícolas, motorista de cargas, passível de enquadramento por categoria profissional pois previsto no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64, devendo ser reconhecida a especialidade

- no período de 01.03.1987 a 06.06.1988 , na empresa Dira – Transportes e Comércio de Leite Ltda., como motorista, exposto a ruído de 93,2dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 01.12.1992 a 02.06.1995 na empresa Transpen – Transporte Coletivo e Encomendas Ltda., como motorista de ônibus, passível de enquadramento por categoria profissional pois previsto no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 até 28.04.1995, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 07.06.1995 a 05.02.2001 na empresa Viação Cometa S/A, exposto a vibração com valores de aceleração de 0,431m/s2 e 0,863m/s2,m Aren 0,887 e VDVr de 16,75 m/s2, ou seja, dentro dos valores de tolerância, devendo ser afastado o reconhecimento da especialidade.

- no período de 05.02.2001 a 13.08.2015 na empresa Nisshinbo do Brasil Ltda., como motorista de ônibus, exposto a agentes químicos tais como hidrocarbonetos aromáticos proveniente de combustível e óleo lubrificante, além da periculosidade de lidar com de líquidos inflamáveis por fazer o abastecimento do veículo, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo de 13.08.2015.

Em 13/08/2015 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 9 meses e 26 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 331 meses, para o mínimo de 180 meses.

Dos efeitos financeiros

Nos termos do art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108, da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e do art. 566 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, o INSS tem o dever de promover diligências e oportunizar ao segurado a complementação da prova antes de decidir o requerimento.

Vale transcrever o art. 566, e §1o, da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022:...

Da carta de exigência

Art. 566. Constatada a ausência de elemento necessário ao reconhecimento do direito ou serviço pleiteado, o servidor deverá emitir carta de exigências elencando providências e documentos necessários, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para cumprimento, contados da data da ciência.

§ 1o Para fins de acompanhamento do prazo, deverá ser observado o disposto nos arts. 548 e 549.

...

Art. 548. A comunicação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo interessado, e, excepcionalmente, pessoalmente.

§ 1o Cabe ao interessado manter seu meio de comunicação eletrônico e endereço atualizados, comunicando ao INSS eventual alteração por meio de requerimento do serviço de atualização de dados cadastrais.

§ 2o A base de dados de Pessoa Física do CNIS poderá ser utilizada como fonte na obtenção do endereço para a comunicação postal.

§ 3o As notificações que representem intimações para comparecimento deverão ocorrer com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

§ 4o As notificações podem ser efetuadas por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 5o A notificação por via postal considera-se válida a partir da data de recebimento constante do aviso de recebimento.

§ 6o São consideradas válidas as notificações realizadas pela rede bancária que comunicam os atos do processo de revisão de autotutela.

§ 7o As notificações serão consideradas ineficazes quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado ou de seu representante legal supre sua falta ou irregularidade, observado o § 8o.

§ 8o A consulta do interessado ou de seu representante ao processo eletrônico, devidamente identificados, quando do acesso ao seu conteúdo no ambiente de acesso destinado aos usuários do sistema, tornam válidas as notificações efetuadas no processo.

Art. 549. Quando o requerente opta por acompanhar o processo pelos Canais Remotos ou quando seu endereço eletrônico é informado no ato do requerimento e está corretamente cadastrado no Portal de Atendimento, a notificação é presumida após cinco dias da data de sua disponibilização.

Por sua vez, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.905.830/SP (Tema 1124), quando o segurado apresentar requerimento apto ao conhecimento, mas insuficientemente instruído, e o INSS deixar de intimá-lo para complementação, os efeitos financeiros devem observar a prova posteriormente produzida em juízo, podendo ser fixados desde a DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos naquele momento, ou na data de preenchimento posterior, conforme o Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, o requerimento administrativo foi protocolado com documentação suficiente ao seu conhecimento, embora incompleta para decisão de mérito. O INSS não comprovou a expedição de carta de exigência em desconformidade com o dever instrutório da Autarquia.A prova colhida em juízo supre a instrução não realizada administrativamente e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos.

Considerando a omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência e a demonstração, pela prova constante dos autos, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER de 13.08.2015, à luz do item 2.2 da tese fixada no Tema 1124/STJ, do art. 69 da Lei 8.212/91 e do art. 566 da IN 128/2022.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.”

Da Ec 136/2025

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL (CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS). CARTA DE EXIGÊNCIA E TEMA 1124/STJ (EFEITOS FINANCEIROS NA DER). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA EC 136/2025 A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que, ao mesmo tempo em que deu parcial provimento à apelação da autarquia para afastar a especialidade de 29.04.1995 a 02.06.1995 e 07.06.1995 a 05.02.2001, deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade de 01.07.1985 a 02.10.1985 e 14.09.1989 a 01.10.1992 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde 13.08.2015; o INSS sustenta omissão quanto à EC 136/2025 nos critérios de correção monetária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir os períodos de atividade especial reconhecíveis, o marco inicial do benefício e os efeitos financeiros à luz do Tema 1124/STJ (com referência ao Tema 995/STJ) e do dever de carta de exigência (Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN 128/2022, art. 566); (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros, especialmente a aplicação da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Enquadra-se como especial o período 01.07.1985–02.10.1985 (frentista) por categoria profissional (código 1.2.11 do Decreto 53.831/64).

Enquadra-se como especial o período 14.09.1989–01.10.1992 (motorista de cargas) por categoria profissional (código 2.4.4 do Decreto 53.831/64).

Mantém-se a especialidade em 01.03.1987–06.06.1988 (ruído de 93,2 dB) e 01.12.1992–28.04.1995 (motorista de ônibus por categoria profissional).

Afasta-se a especialidade de 07.06.1995–05.02.2001 (vibração dentro dos limites de tolerância), mantendo-se comum o período.

Reconhece-se a especialidade em 05.02.2001–13.08.2015 (motorista com exposição a hidrocarbonetos e periculosidade por líquidos inflamáveis).

Configura-se o dever de diligência do INSS (Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN 128/2022, art. 566) e, ausente carta de exigência, aplica-se o Tema 1124/STJ (itens 2.1/2.2) para fixar os efeitos financeiros na DER (13.08.2015), pois o requerimento era apto e a prova judicial confirmou o conjunto probatório administrativo.

A correção monetária e os juros observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à liquidação, ressalvada a EC 136/2025, que incide a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, ao passo que, antes do requisitório, prevalece o Manual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Para declarar a incidência da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório; mantidos o reconhecimento/afastamento de especialidade nos períodos especificados e a DIB/efeitos financeiros na DER – 13.08.2015 com base no Tema 1124/STJ.)

Tese de julgamento:

A ausência de carta de exigência em requerimento apto autoriza, conforme o Tema 1124/STJ, a fixação dos efeitos financeiros na DER, quando a prova em juízo apenas confirma o conjunto probatório administrativo.

A EC 136/2025 aplica-se a partir da expedição do requisitório, regendo correção monetária e juros até o pagamento; no período anterior, aplicam-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal na liquidação.

A atividade de frentista (código 1.2.11) e de motorista de cargas/ônibus (código 2.4.4 até 28.04.1995), bem como os períodos com ruído acima do limite, ensejam reconhecimento de tempo especial; exposição a vibração dentro dos limites não caracteriza especialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.212/1991, art. 69; Lei 8.213/1991, art. 108; Decreto 3.048/1999, art. 176, § 1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566; Decreto 53.831/1964, códigos 1.2.11 e 2.4.4; EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995 (referido); (menção ao dever de carta de exigência nos termos do acórdão). [Ag Int 537...NEGO INSS | Word]

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão